Tribunal: TJMT
Processo: 1026518-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026518-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCAS DOS SANTOS BUENO - CPF: 062.882.591-95 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH FUNDADA NO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INFRAÇÃO NÃO ATRIBUÍVEL AO IMPETRANTE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de cassação da CNH do impetrante, diante da ausência de notificação regular e da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) a adequação da via eleita, ante alegação de ausência de prova pré-constituída; e (iii) a validade do ato administrativo de cassação da CNH fundado no cometimento de infração de trânsito, à luz da ausência de notificação prévia da autuação e da penalidade, bem como da imputação indevida de infração de trânsito.

III. Razões de decidir
3. O DETRAN/MT, como responsável pela decisão de cassação da CNH, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.
4. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito da impetração.
5. o Código de Trânsito Brasileiro disciplina nos seus artigos 281 e 282 que, para a imposição de multa, se faz necessário procedimento administrativo prévio, com oportunidade de contraditório e ampla defesa ao condutor/proprietário, sendo necessário, para tanto, as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, a teor da Súmula 312 do STJ.
6. Compete exclusivamente à Administração Pública comprovar a efetividade das notificações, não podendo impor tal ônus ao administrado, mesmo porque deve seguir e comprovar a estrita legalidade de seus atos.
7. Restou demonstrado que a infração de trânsito que ensejou a cassação da CNH do impetrante foi cometida por terceiro, havendo, inclusive, anulação do auto de infração pelo órgão responsável pela autuação (GOINFRA), o que corrobora a ilegalidade do ato administrativo combatido.
8. Não comprovada a regular ciência do impetrante acerca da autuação e imposição da multa de trânsito, resta configurada a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
: "É nulo o ato de cassação de CNH fundado no cometimento de infração de trânsito, de cuja autuação e imposição de penalidade o condutor não foi regularmente notificado, o que viola o exercício do contraditório e ampla defesa, sobretudo quando evidenciado erro na imputação da infração de trânsito."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5o, inciso LV;

Código de Trânsito Brasileiro – CTB, arts. 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula no 312;

TJMT, Apelação Cível no 1004621-53.2019.8.11.0041, Relator Doutor Gilberto Lopes Bussiki, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.4.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARIO LUCAS DOS SANTOS BUENO, concedeu a segurança para anular o ato administrativo que determinou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, sem a instauração de prévio procedimento administrativo, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante suscita a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo da ação, pois não é o responsável pelo lançamento da infração que ensejou o cancelamento da CNH do impetrante, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sustenta que não restou demonstrado direito líquido e certo a ser tutelado pela via mandamental, sendo inadequada a utilização do mandado de segurança para a pretensão deduzida.

No mérito, aduz que a sentença recorrida merece reforma, pois a não concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em virtude da prática de infração no período da Permissão para Dirigir, não exige a instauração de processo administrativo específico, consoante os artigos 21 e 28, §2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN.

Assevera que o cancelamento da CNH definitiva constitui efeito automático da prática de infrações de trânsito durante o período de permissão, não configurando penalidade de cassação, mas mero efeito da legislação vigente, o que afasta a necessidade de contraditório e ampla defesa em novo procedimento.

Argumenta que a sentença recorrida desconsiderou o disposto nos artigos 148, §3o e §4o, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as diretrizes da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, e violou o princípio da separação dos poderes, ao substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, com a extinção do feito em relação ao DETRAN/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 282799896).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 285425393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, embora não tenha sido o responsável pela autuação da infração que ensejou o cancelamento da CNH do impetrante, a decisão de cassar a CNH do impetrante, com base na referida infração de trânsito, foi proferida pelo DETRAN/MT, o que o legitima para figurar na presente ação mandamental.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Preliminar de inadequação da via eleita

A tese referente à inadequação da via eleita, fundada na ausência de prova pré-constituída, conquanto suscitada como preliminar, confunde-se com o mérito.

Mérito

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, contra a sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que cassou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante, ante a ausência de regular notificação e a consequente inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em breve síntese, na origem, o impetrante MÁRIO LUCAS DOS SANTOS BUENO narra ter sofrido a cassação de sua CNH em razão de suposta infração de trânsito que, todavia, não lhe seria atribuível, segundo alegou, houve a imputação indevida de penalidade decorrente de confusão de placas entre o seu veículo automotor e uma motocicleta, sendo que a infração, cometida por terceiro e em outro Estado da Federação, acabou injustamente lançada em seu prontuário.

Aduziu, ainda, que em nenhum momento foi regularmente notificado sobre as autuações que embasaram a penalidade aplicada, não lhe sendo assegurada a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo próprio, em evidente afronta ao art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Com base nesses fundamentos, buscou, pela via mandamental, a ordem para anular o ato que determinou a cassação de sua habilitação.

Ao julgar a ação constitucional, o Juízo singular acolheu os argumentos do impetrante, concedendo a segurança almejada, sob o seguinte fundamento:

“[...]

Como cediço, tanto para a aplicação da pena de suspensão do direito de conduzir veículo automotor como para a concretização do auto de infração para a fixação de multa se faz necessário procedimento administrativo prévio, com oportunidade de contraditório e ampla defesa ao condutor/proprietário.

A propósito, assim dispõem os arts. 265, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, litteris:

‘Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.’

‘Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.’

‘Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.’.

Ademais, incide no caso, a expressa disposição da Súmula n° 312 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula n° 312 -

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No caso em análise, o impetrante demonstra que sua CNH foi cassada em razão de infrações de trânsito supostamente cometida por terceiros. Há provas de que a infração foi cometida por terceiro, eis que a placa é de uma moto e o impetrante possui um veículo automotor. Ainda, a infração foi cometida em outro Estado da Federação.

Não se mostra razoável, sem o devido processo administrativo legal, que o órgão de trânsito casse a CNH por uma infração que o impetrante sequer cometeu, causando transtornos ao Impetrante que depende de deslocamento por veículo.

[...]”

Não obstante os argumentos recursais, a sentença não comporta reparos.

Isso porque, o Código de Trânsito Brasileiro, em harmonia com o mandamento constitucional, disciplina nos seus artigos 281 e 282 que, para a imposição de multa, se faz necessário procedimento administrativo prévio, com oportunidade de contraditório e ampla defesa ao condutor/proprietário, sendo necessário, para tanto, as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração, a teor da Súmula 312 do STJ,
in verbis
:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Neste ponto, registre-se que o ônus de comprovar a regularidade da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não se transfere ao administrado. Compete exclusivamente à Administração demonstrar a efetividade da ciência do interessado, mesmo porque deve seguir e comprovar a estrita legalidade de seus atos.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA- ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – MULTA DE TRÂNSITO - INEXISTENCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS AUTUAÇÕES – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA Em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, deve ser inequívoco o conhecimento das notificações relativas a infrações de trânsito, não se mostrando razoável que o condutor ou proprietário do veículo tenha a obrigação de comprovar que não foi devidamente cientificado, cabendo essa demonstração aos órgãos de trânsito, estes cada vez mais aparelhados em sua estrutura funcional. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10046215320198110041 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022)

No caso, extrai-se da imagem fotográfica contida no auto de infração trazido com a inicial (ID 282799871), que a violação à norma de trânsito que ensejou a cassação da CNH do impetrante foi cometida por um terceiro, pois a placa é de uma moto e o impetrante possui um veículo automotor. Ademais, a suposta infração teria sido cometida no estado de Goiás, e autuada pela GOINFRA.

Nesse passo, cabia ao DETRAN/MT demonstrar a regularidade do processo administrativo que resultou na imposição da penalidade em questão, ainda que a infração de trânsito tenha sido autuada pela GOINFRA, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não comprovada a regular ciência do impetrante quanto à autuação e penalidade, tem-se configurada grave ofensa exercício do contraditório e da ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal, o que desautoriza a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir ao apelado, culminando, invariavelmente, na nulidade da decisão proferida nos autos do processo administrativo respectivo.

Por fim, verifica-se que o próprio apelante informou nos autos que a GOINFRA anulou, de ofício, o auto de infração em questão, após analisar as imagens capturadas pelas câmeras do sistema, e concluir que houve equívoco na identificação das placas de trânsito (ID 282799889), o que corrobora a pretensão do impetrante de concessão da segurança para anular a decisão administrativa de cassação da sua CNH.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelo DETRAN/MT e, em sede de reexame necessário,
ratifico integralmente a sentença
que concedeu a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025